Tribunal: TJPA
Processo: 0032740-29.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032740-29.2014.8.14.0301

APELANTE: CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO

APELADO: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032740-29.2014.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO

ADVOGADOS: DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES – OAB/PA 13752-A, MÁRCIO AUGUSTO LISBOA DOS SANTOS JÚNIOR – OAB/PA 14354-A, DIOGO CARDOSO SILVA – OAB/PA 13272-A, MÁRCIO AUGUSTO MARQUES DE AZEVEDO – OAB/PA 25448-A

APELADA: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA – OAB/PA 14802-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. IMPUGNAÇÃO DA CORREÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR. DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. DESCABIMENTO DA RESCISÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Afastada a preliminar de cerceamento da defesa, uma vez que cabível o julgamento antecipado do feito;

2. A apelante alega que houve atraso injustificado na entrega da obra e que ajuizou ação de consignação em pagamento do valor incontroverso (processo nº 0018960-22.2014.8.14.0301);

3. O valor do depósito em consignação efetuado nos autos de nº 0018960-22.2014.8.14.0301, constitui o adimplemento substancial do contrato pela compradora;

4. Comprovado o atraso de mais de dois anos na conclusão do empreendimento para além do prazo de tolerância de 180 dias e não havendo inadimplemento pela compradora, descabe a rescisão do contrato;

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO
contra a sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 6633763), que julgou procedentes os pedidos da autora
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
.

Na exordial (Id. 6633742), a autora alegou que celebrou com a ré um contrato de promessa de compra e venda de sala comercial em 13/2/2008, no valor total de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), a ser pago em duas parcelas mensais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 50 (cinquenta) parcelas mensais de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e uma parcela final de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Afirmou que a ré entrou em mora em 12/3/2014, visto que o imóvel foi entregue e a compradora não quitou as parcelas vencidas, no total de R$ 97.794,00 (noventa e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais). Requereu o depósito em juízo do valor a ser restituído à ré, de R$ 75.899,94 (setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), e a declaração da rescisão contratual.

Em contestação (Id. 6633745), a ré sustentou que não houve inadimplemento, pois o empreendimento não foi entregue na data limite fixada contratualmente, em abril de 2011, mas apenas três anos depois, e a construtora apresentou cálculo de correção monetária do valor com o qual a compradora não concordou, tendo esta ajuizado a ação de consignação em pagamento de nº 0018960-22.2014.8.14.0301 em 15/3/2014.

O Juízo de primeiro grau, em decisão interlocutória (Id. 6633758, pp. 7-8), autorizou a disponibilização do imóvel para venda pela autora, bem como o depósito judicial do valor indicado na exordial.

A autora efetuou o depósito em juízo (Id. 6633762).

A decisão foi impugnada pela ré por meio do Agravo de Instrumento de nº 0003526-86.2015.8.14.0000, o qual foi distribuído à relatoria do Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto e recebido com efeito suspensivo (Id. 6633762). No mérito, o Agravo foi provido para anular a decisão que determinou a disponibilização à venda do imóvel.

Em sentença (Id. 6633763), o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda.

A ré interpôs Apelação (Id. 6633764) arguindo a ocorrência de cerceamento da defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Sustentou que não se encontra em débito relativamente à parcela final desde o ajuizamento da ação de consignação em pagamento de nº 0018960-22.2014.8.14.0301, que é anterior à expedição de notificação extrajudicial pela autora acerca do alegado débito.

Argumentou que a própria construtora deu causa à discussão judicial sobre a correção monetária incidente sobre a parcela, devido ao atraso injustificado de três anos na conclusão da obra.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento da Apelação para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso com efeito suspensivo (Id. 6633766).

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 6633766).

Coube-me a relatoria do feito após redistribuição.

O feito foi pautado para julgamento em Plenário Virtual e retirado a pedido das partes para realização de sustentação oral.

É o relatório, que encaminho para inclusão na Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

De início,
afasto a preliminar
de cerceamento da defesa, tendo em vista que o art. 355, I do CPC autoriza o julgador a proceder ao julgamento antecipado da lide quando constatar a desnecessidade de produção de outras provas, e o acervo documental constante dos autos é suficiente para a análise do mérito da demanda.

Rejeito a prefacial.

Quanto ao mérito, a controvérsia diz respeito ao inadimplemento contratual que cada parte atribui à outra.

A construtora alega o inadimplemento da parcela final (chaves), enquanto a compradora argumenta que ajuizou Ação de Consignação em Pagamento em razão de discordar do cálculo do saldo devedor apresentado pela empresa, a qual descumpriu o prazo para entrega do imóvel.

O contrato de promessa de compra e venda celebrado pelas partes (Id. 6633743, p. 13 e seguintes) indica, em seu item VIII, a previsão de conclusão da obra em abril de 2011, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estipulada na cláusula 32.

O documento de Id. 6633744, p. 5, comprova que o “habite-se” foi expedido em 12/3/2014, demonstrando o atraso de mais de dois anos além do prazo de tolerância para a entrega da obra.

Resta evidente a intenção da apelante de efetuar o pagamento da parcela final, vez que apenas divergiu do cálculo do valor da parcela final.

Tendo em vista o deferimento pelo Juízo de primeiro grau do depósito no valor de R$ 75.899,94 (setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), efetuado pela ré/apelante nos autos da Ação de Consignação em Pagamento de nº 0018960-22.2014.8.14.0301, constitui o adimplemento substancial do contrato, não cabendo a rescisão unilateral, portanto, não se podendo falar em inadimplemento por parte da ré/apelante.

Não restando comprovado o inadimplemento contratual da ré/apelante, merece reforma a sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, invertendo os ônus de sucumbência.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024